Tribunal: TJSP
Processo: 1509685-45.2022.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de José Barros da Silva contra sentença que o pronunciou por homicídio qualificado, com base no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa busca a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de José Barros da Silva contra sentença que o pronunciou por homicídio qualificado, com base no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa busca a impronúncia ou o afastamento das qualificadoras. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de impronúncia do réu e (ii) o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de Decidir. A materialidade do delito foi comprovada por diversos laudos e relatórios, incluindo o laudo necroscópico e relatórios de investigação. Indícios suficientes de autoria foram apresentados, corroborados por testemunhas e registros de localização. As qualificadoras não podem ser afastadas nesta fase, devendo ser analisadas pelo Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e Tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia é mantida quando há indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. As qualificadoras devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri. Legislação Citada: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II e IV.